Tribunal: CARF
Processo: 12326.002900/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento a uma das exigências fiscais, impõe-se o retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância para análise da matéria não apreciada anteriormente, sob pena de restar configurada supressão de instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002900/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOÃO BAPTISTA LOURENÇO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento a uma das exigências fiscais,
impõe-se o retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância para
análise da matéria não apreciada anteriormente, sob pena de restar configurada
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, determinando-se o retorno dos autos para o órgão julgador de
primeira instância para que nova decisão seja proferida, com a análise da natureza dos valores
recebidos, em atenção do princípio do duplo grau do contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002900/2009-44
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002900/2009-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-51.097 da 18a
Turma da DRJ/RJ1 (fl. 63) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório da decisão recorrida, tem-se que:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls.34 a 40) ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar de R$
15.895,85 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
Ação Trabalhista, omissão de rendimentos das fontes pagadoras INSS e Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, dedução indevida de previdência oficial.
O interessado concorda com as infrações relativas à omissão de rendimentos recebidos
de ação trabalhista e dedução indevida de previdência oficial. Quanto à omissão de
rendimentos provenientes das fontes pagadoras INSS e Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão alega que seriam isentos por ser portador de moléstia grave
conforme laudo pericial emitido em 17/06/2005 pelo perito médico da Previdência
Social, matrícula 06476890 Cod e laudo emitido em 2/05/2007 pelo DR. Francisco de
Assis P Guimarães, perito médico INSS. Ao final, alega que foi descontado
indevidamente na fonte e que o imposto a ser pago é de R$ 275,29, conforme planilha
de fl.5.
À fl.58 consta informação de que a parte não impugnada foi transferida para o processo
no18470.723485/2011-01.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 12-51.097 (fl. 63), julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AÇÃO TRABALHISTA. DEDUÇÃO INDEVIDA
CONTRIBUIÇÃO OFICIAL MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl.
71, reiterando os argumentos e esclarecimentos apresentados em sede de impugnação, nos
seguintes termos, em síntese:
- o laudo já apresentado deveria ser suficiente para a concessão do beneficio
previsto na legislação do Imposto de Renda. Porém, o recorrente apresenta novo laudo médico
para ratificar o anteriormente apresentado, com a especificação detalhada da doença grave da
qual é portador;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002900/2009-44

- o artigo 30 da Lei 9.250/95 determina que a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por servidor médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
- o recorrente apresenta um novo laudo atestado por médico do SUS —
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, de onde consta que é portador de cardiopatia grave secundária à
Infarto Agudo do Miocárdio (I 25-2) que deixou como sequela permanente aneurisma de
ventrículo esquerdo (I 25-3) e Miocardiopatia dilatada isquêmica (I 25-5) e (I 42-0).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de notificação de
lançamento com vistas a exigir supostos débitos de imposto de renda pessoa física, em função da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista;
2) omissão de rendimentos das fontes pagadoras INSS e Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão; e
3) dedução indevida de previdência oficial.
Conforme constatado pelo órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte
não impugnou as infrações relativas à omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista e
dedução indevida de previdência oficial.
Com relação, entretanto, à infração referente à omissão de rendimentos
provenientes das fontes pagadoras INSS e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o
Autuado defendeu que tais rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave.
Para tanto, apresentou as Declarações de fls. 9 e 11, ambas emitidas por peritos
médicos do INSS, informando que o Contribuinte “apresenta patologia inclusa entre aquelas que
eximem do Imposto de Renda”.
A DRJ manteve incólume o lançamento, destacando e concluindo que:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Para comprovação da moléstia grave foram apresentados os seguintes documentos em
cópias simples: Declaração de fl.9 assinada em 17 de junho de 2005 e Declaração de
fl.11 assinada em 2 de maio de 2007 .Ambas foram expedidas pelo GBENIM CENTRO
/INSS e identificam o CID X I255 (miocardiopatia isquêmica),sem especificar qual
moléstia grave prevista na lei o interessado seria portador.
O CID indicado não corresponde expressamente a moléstia prevista na lei isentiva.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002900/2009-44

(...)
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para comprovação
do estado clínico do paciente, e, em consequência, para formar a convicção do seu
destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a contribuinte é portador de
moléstia grave.
Por não ter cumprido um dos requisitos deixa-se de analisar a natureza dos valores
recebidos.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
O Contribuinte, com vistas a afastar os fundamentos da decisão no que tange à
comprovação da moléstia grave, trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado,
Laudo Médico assinada pela Dra. Ana Paula Cassetta, do Hospital Universitário Gaffrée Guinle
da Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO), atestando que o Contribuinte, ora Recorrente, é
portador de cardiopatia grave secundária à infarto agudo do miocárdio (I 25.2) que deixou
como sequela permanente o aneurisma de ventrículo esquerdo (I 25.3) e miocardiopatia
dilatada isquêmica (I 25.5) e (I 42.0). Apresentou evolução desfavorável após o infarto do
miocárdio quando fez angioplastia em 2002, cirurgia de revascularização em 2003 e nova
angioplastia em 2006.
Pois bem!
Inicialmente, impõe-se salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002900/2009-44

mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em análise, a DRJ destacou que os documentos apresentados são inábeis
para comprovação do estado clínico do paciente, e, em consequência, para formar a convicção
do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a contribuinte é portador de
moléstia grave.
Registre-se pela sua importância que os documentos aos quais se reporta o órgão
julgador de primeira instância se tratam das Declarações de fls. 9 e 11, ambas emitidas por
peritos médicos do INSS, informando que o Contribuinte “apresenta patologia inclusa entre
aquelas que eximem do Imposto de Renda”, in verbis:
Declaração de fl. 9
Declaramos para os devidos fins que o(a) segurado(a) Joáo Batista Lourenço Lima, CPF
129.896.497-00, que usufrui o NB 42/045.297.355-4 desde 22/07/1993, teve os
documentos médicos apensados ao processo 37216.001101/2005-03 de 19/04/05,
analisados por nós, e apresenta na atualidade patologia inclusa entre aquelas que
eximem do Imposto de Renda, desde 02/09/2002, conforme Lei n.° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, Art. 1o
Declaração de fl. 11
Declaramos para fim de prova junto a Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro
que o(a) segurado(a) JOAO BATISTA LOURENÇO LIMA teve sua documentação
médica apensada ao processo 37216.001053/2005-45analisada por nós nesta data,
apresentando na atualidade doença que se enquadra entre aquelas que eximem do
Imposto de Renda, conforme Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, Art. 1°.
Ora, tais declarações, por si próprias, no entendimento deste Relator, já seriam
hábeis para comprovar a existência da moléstia grave, nos termos da legislação de regência da
matéria.
Todavia, conforme já exposto linhas acima, com vistas a afastar os fundamentos
do órgão julgador de primeira instância no que tange à comprovação da moléstia grave, trouxe
aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, Laudo Médico assinada pela Dra. Ana
Paula Cassetta, do Hospital Universitário Gaffrée Guinle da Universidade do Rio de Janeiro
(UNI-RIO), atestando que o Contribuinte, ora Recorrente, é portador de cardiopatia grave
secundária à infarto agudo do miocárdio (I 25.2) que deixou como sequela permanente o
aneurisma de ventrículo esquerdo (I 25.3) e miocardiopatia dilatada isquêmica (I 25.5) e (I
42.0). Apresentou evolução desfavorável após o infarto do miocárdio quando fez angioplastia
em 2002, cirurgia de revascularização em 2003 e nova angioplastia em 2006.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.313 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.002900/2009-44

Neste espeque, sejam pelas Declarações dos peritos médicos do INSS, seja pelo
laudo apresentado junto com o recurso voluntário, resta clara e evidente a condição de portador
de moléstia grave no período fiscalizado, restando, assim, atendido um dos requisitos previsto na
legislação para se reconhecer a isenção dos rendimentos.
No que tange ao outro requisito – qual seja: à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão – a DRJ expressamente informou que
por não ter (o Contribuinte) cumprido um dos requisitos deixa- se de analisar a natureza dos
valores recebidos, afigurando-se impossível, portanto, neste momento processual, qualquer
análise de mérito acerca do tema em questão, sob pena de supressão de instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, com o retorno dos
autos para o órgão julgador de primeira instância para que nova decisão seja proferida com
análise da natureza dos valores recebidos, em atenção do princípio do duplo grau do contencioso
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital